Tribunal: TJMT
Processo: 0004537-06.2019.8.11.0062
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004537-06.2019.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria, Denunciação caluniosa, Auto-acusação falsa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANDERLEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 959.684.661-20 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), TALISSON DIAS CHAVES - CPF: 017.312.812-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSEANE GOMES OJEDA - CPF: 559.497.701-53 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, Promotora de Justiça ratifica o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA INJÚRIA. ACOLHIDA. DIFAMAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE MACULAR A HONRA VERIFICADA. ÉDITO CONDENATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A queixa-crime se adequa aos requisitos do artigo 41 do CPP.

2. Distribuída a queixa-crime em 9/8/2019 e recebida em 15/9/2022, foi ultrapassado o prazo prescricional de 3 (três) anos para o crime de injúria.

3. Demonstrada a intenção da parte apelante de macular a honra dos apelados mediante postagens em redes sociais, ainda que sem citar diretamente seus nomes.

4. Robustez do conjunto probatório produzido durante a fase inquisitorial e, principalmente, na instrução processual.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente afastar a condenação referente ao crime de injúria, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou a parte ré, ora apelante, à
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §2o, primeira parte, Código Penal) de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Em suas razões recursais, a apelante
suscita a preliminar de inépcia da inicial, a prejudicial de prescrição quanto ao crime de injúria (artigo 140 do CP) e, no mérito, alega que não houve imputação de qualquer fato desonroso pela apelante, em especial por não haver qualquer indicação dos nomes dos apelados.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer ministerial, aportado no id. 205902698, opina pelo acolhimento da prejudicial de prescrição do crime de injúria e desprovimento da apelação em relação ao crime de difamação.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0004537-06.2019.8.11.0062

Polo Ativo

ROSEANE GOMES OJEDA

Polo Passivo

VANDERLEI MOREIRA DA SILVA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da inépcia da inicial.

A queixa-crime objeto de análise nos autos preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
.

Dessa feita,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – PREJUDICIAL

(i) Da prescrição do crime de injúria.

Compulsando os autos, verifica-se que a queixa-crime foi distribuída em 09/08/2019 em relação aos crimes previstos nos artigos 139, 140 e 339 do Código Penal.

Declinada a competência em relação ao crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do CP) pelo juízo
a quo
, foi recebida a queixa-crime em relação à injúria e difamação em 15/09/2022, ultrapassado o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 109 do CP para o
crime de injúria
.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o, do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[...]

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[...]

Dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva fulmina a possibilidade de análise do processo, razão pela qual
acolho
a prejudicial aventada.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de queixa-crime apresentada

pelos querelantes
VANDERLEI MOREIRA DA SILVA
e
TALISSON DIAS CHAVES
em face à querelada, ora apelante,
ROSEANE GOMES OJEDA
pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 139
[1]
, 140
[2]
c/c 141, III
[3]
, do Código Penal.

Prolatada a sentença condenatória, sobreveio Apelação Criminal em que
ROSEANE GOMES OJEDA
suscita a preliminar de inépcia da inicial, a prejudicial de prescrição quanto ao crime de injúria (artigo 140 do CP) e, no mérito, alega que não houve imputação de qualquer fato desonroso pela apelante, em especial por não haver qualquer indicação dos nomes dos apelados.

Eis trechos da sentença apelada:

Ao serem ouvidos em Juízo, as vítimas corroboraram toda a narrativa, afirmaram que:

Vanderlei Moreira da Silva
: declarou que:
(...) “essa situação mexeu bastante tanto com a minha vida pessoal quanto profissional, sendo conhecedora da minha vida, da minha carreira ne, ela foi diretamente fazer o que? Ela fez um boletim de ocorrência, falando que eu havia apropriado indevidamente de um cachorro dela e ela levou esse documento na Corregedoria da Policia Militar que é meu local ne, é o local da Corregedoria nosso órgão e sabendo que eu tinha quase 20 anos de carreira profissional e nunca tinha sido chamado por ter chegado atrasado (...)”

Talisson Dias Chaves
declarou:
(...) “ quando começou esse problema dela querer ele de volta (...) na época das redes sociais que inclusive logo em seguida ela apagou, mas chegou até mim porque uma amiga em comum viu e foi aí que começou toda essa questão de comentários onde ela falava que: quarta feira o juiz vai devolver o cachorro ... segunda feira vou buscar o cachorro... e o pessoal comentando.”

Por sua vez as testemunhas confirmaram os fatos:

A testemunha de acusação
Neiriane Rocha dos Santos
afirmou que:
“ela quis o cachorro de volta e aí começou a fazer uns posts na internet, que indicava que eles tinham pegado o cachorro e que ela não havia doado. Entao as pessoas que estava de fora entendiam que eles pego o cachorro de forma temporária, mas estavam se recusando a devolver pra ela”.

Testemunha de acusação
Fernanda Aparecida C. Barbosa
contou que: (...)
“ela foi na Corregedoria, apesar disso não ter nada a ver com questões militares, ele tentou prejudica-lo na Corregedoria também. Foi aberto procedimento administrativo e ele respondeu administrativamente, teve toda essa situação.”

Testemunha
Flávia Batista Angelini Ribeiro
confirmou os termos descritos na carta juntada aos autos (ID 68668256 – pág. 25/90).

Testemunha da defesa
Claudia da Silva Pereira
:
(...)” eu fiz um comentário no facebook porque eu vi uma postagem da Roseane e eu conheço ela há muitos anos, e na postagem eu perguntei se tinham roubado o cachorro dela porque ela disse que tava triste sem o cachorro, é a única coisa que eu sei. “

Testemunha de defesa
Nilce Aparecida Palopoli
, contou que
(...) “ A questão do Joaquim é que a Roseane a um tempo atras me pediu para cuidar do Joaquim, até ela resolver a vida dela, e pagaria todas as despesas do Joaquim, se eu cuidaria pra ela.” (...)

Testemunha de defesa
Alessandra Assi
narrou que
(...) “ eu até comentei o fato no próprio facebook dela, a respeito desse ocorrido, a respeito do Joaquim (...) e sei o quanto ela ama animal.”

Testemunha de defesa
Kaliane Cristina da Silva Pereira
: Confirmou o post que está juntado aos autos.

No interrogatório da ré
Roseane Gomes Ojeda
confirmou que
: “sendo que a Estrela tava comigo só há três meses e que sim, a Estrela foi combinado deu doar e eu mudei de ideia justamente quando eu descobri que naquele momento o Joaquim não poderia embarcar. (...) Nunca doei meu filho”.

Portanto, a Querelada deve ser condenada pela prática dos crimes a ela imputados na peça inicial, conforme artigos 139, 140 do Código Penal.

Em relação ao aumento de pena prevista no artigo 141, inc. III, do Código Penal, também foi comprovada, visto que as postagens se deram na rede social Instagram, da Querelada, visualizada por várias pessoas.

Desde já, é de se ressaltar que, segundo a melhor doutrina, baseada na exegese declarativa, deve-se interpretar a expressão “várias pessoas”, como no mínimo três, já que o legislador, quando se contentou com apenas duas, sempre deixou isto expresso, v.g. no artigo 150, §1o, do Código Penal.

Neste diapasão, conclui-se que a majorante foi provada por meio do testemunho de Kaliane Cristina Silva Pereira (mídia id. 120787960), que confirmou que ficou sabendo da situação através das redes sociais. Vejamos trechos do depoimento:

“(...) Depois de algum tempo que eu vi nas redes sociais que teve essa situação, até me assustou, porque a gente via o relacionamento dela, não imaginei que por alguma razão algum dos bichos ficaria, aí depois me contextualizaram o que aconteceu (...).O que ela me disse foi estou indo pra Curitiba não tenho como levar, e deixei em doação para aqueles meu amigos pra estarem cuidando ”.

Diante das presença das elementares dos delitos dos artigos 39, 140 e 141, inc. III, todos do Código Penal, e ausentes excludentes legais, a condenação da querelada é impositiva.

PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

Na primeira fase, considerando os elementos norteadores do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de difamação, e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de injúria. Em atenção ao previsto no art. 59, I, CP, esclareço que aplico apenas a pena de multa admitida alternativamente no preceito secundário do crime de injúria, pois não há nenhuma circunstância judicial desfavorável a ré.

Para o crime de difamação, exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de difamação, e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de injúria.

Na terceira fase, estão presentes as causas de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III do Código Penal. Valendo-me da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, considerando que a causa está prevista na Parte Especial do Código Penal, computo (um terço), totalizando 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e pagamento de 14 (catorze) dias-multa para o crime de difamação, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa para o crime de injúria. Em razão do concurso material entre os delitos (art. 69 do CP), somo as penas aplicadas, totalizando 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

O art. 147, do CP prevê pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Ante a ausência de outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

A pena privativa de liberdade fixada é inferior a um ano. Por isso, com base no art. 33, §2o, “c” e §3o, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.

ISTO POSTO, julgo
PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
a Ré
ROSEANE GOMES OJEDA
como incursa nos artigos 139 e 140, c/c artigo 141, incisos II e III, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 também do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §2o, primeira parte, CP) de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Em sua queixa-crime, os apelados alegam que
ROSEANE GOMES OJEDA
realizou a doação do cachorro JOAQUIM em razão de mudança que realizou para a região sul do país, sendo possível levar apenas 3 (três) dos 4 (quatro) cachorros que possuía. A partir de seu retorno ao Mato Grosso, menos de 2 (dois) meses depois, se iniciou o imbróglio com as alegações de que TALISSON e VANDERLEI teriam se apropriado indevidamente do animal e não o devolveriam.

Pois bem.

Em que pese as alegações da apelante, tenho que restou configurada a prática do delito de difamação nos autos, pois a contextualização dos fatos, conforme delimitado pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (id’s 197414151 e 197414152) e corroborado pelos testemunhos da acusação e da defesa, evidencia o compartilhamento do desentendimento entre as partes em redes sociais.

Durante a fase de instrução, foram colhidos os seguintes testemunhos, cujo teor guarda maior relevância com os fatos descritos nos autos:

Neiriane Rocha (testemunha da acusação):
na época que ela começou a postar, como eu sabia como é que tinha sido feito isso, que ela tinha feito a doação do cachorrinho, eu não lembro qual motivo que ela doou pra ele, mas, na época, ela doou e aí, quando ela quis de volta, ela começou a falar que eles tinham.... ééé..... não queriam devolver, e aí eu fui lá, dar uma olhada no, era no Facebook, se não estou enganada, e lá tinha os posts em que ela falava que a justiça tinha que ser feita, porque tava errado e que eles estavam em posse do animal que era dela e que ela não tinha feito doação nenhuma, então aí eu ia lá pra poder olhar o que ela estava postando, sendo que eu sabia o que tinha acontecido de fato [...]

[...] me lembro também de um fato que foi na primeira audiência, que foi de forma presencial no fórum, que ela queria juntar algumas pessoas para irem na frente do fórum, alguma coisa nesse sentido, para poder protestar, pra poderem, de alguma forma, provar que ela não tinha feito a doação desse cachorro para os meninos.

Fernanda Aparecida (testemunha da acusação):
na época, como a gente é colega de serviço, o Vanderlei comentou que tinha ganhado um cachorro de uma amiga que tinha ido embora, né, que tinha se casado e ido para o Sul. Aí um tempo depois, ele comentou que ela tinha retornado e tinha colocado umas coisas nas redes sociais falando que eles tinham se apropriado do cachorro, que ela não tinha doado, denegrindo a imagem dele né. E depois disso ela foi né na delegacia, fez o Boletim de Ocorrência, foi na Corregedoria, apesar disso não ter nada a ver né com questões militares, ela tentou prejudica-lo lá na Corregedoria também, foi aberto procedimento na época, ele respondeu PAD, toda essa situação [...]

Na época, né, quando se vai na Corregedoria e alguém denuncia sobre alguma coisa, abre-se um PAD e esse processo vem pro setor que a pessoa trabalha pra apurar e aí o militar mais antigo que é responsável por apurar isso daí. Nesse caso, as pessoas ficam sabendo e todo mundo ficou sabendo, houve os comentários, houve uma estranheza, porque as pessoas conhecem ele, sabem que ele é uma pessoa... um agente de conduta ilibada, um profissional muito competente, e todo mundo achou estranho esse fato de ser acusado de se apropriar de um cachorro, né, não é uma coisa muito comum as pessoas acusarem alguém de pegar o cachorro de outra pessoa

Kaliane Cristina (testemunha da defesa): em nenhum momento eu soube nomes, não conhecia as pessoas, não tenho intimidade com a Roseane [...] em nenhum momento teve de “ah foi fulano, foi ciclano” [...] o que ela me disse foi “estou indo para Curitiba, não tenho como levar, deixei em doação ali para aqueles meus amigos para estarem cuidando enquanto eu verifico como vai ficar, se vai dar certo, se eu volto [...]

Indagada sobre o teor das postagens de id.
197414167 – fls. 35, confirmou ter realizado a postagem como forma de prestar apoio à Roseane.

Ainda durante a instrução, houve a confirmação detalhada dos fatos narrados na declaração de id. 197414151 – fls. 25 e 26, pela própria declarante (FLÁVIA BATISTA ANGELINI RIBEIRO) e antiga convivente da apelante.

Apesar de não constar nos autos a menção direta dos nomes dos apelados nas postagens em redes sociais, entendo que a situação, justamente por sua especificidade, gerou reflexos em sua vida pessoal.

Fica claro que a querelada tinha quatro animais e não pode levar o cachorro Joaquim, quando estabeleceu relacionamento e se mudou para Curitiba-PR, motivo pelo qual o doou para os querelantes-apelados.

A narrativa dos fatos pela apelante, da forma como se deu, possibilitou o reconhecimento por pessoas que não estavam diretamente envolvidas na situação, até por ter sido previamente divulgada a situação de doação do cachorro.

Evidente a intenção de macular a honra com a veiculação da situação em ambiente virtual e público.

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – IMPUTAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ficando suficientemente
comprovada
nos autos a imputação falsa de fatos definidos como crime, bem como a
atribuição de fatos ofensivos a reputação do querelante todos devidamente respaldados por prova documental e confirmados em juízo pelas testemunhas presenciais
, não há falar em absolvição quanto aos delitos de calúnia e
difamação
.

(N.U 0006592-08.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Assim, considerando as provas produzidas em ambas as fases inquisitorial – depoimento dos querelantes, testemunhas e querelada; prova das postagens realizadas – e instrutória – testemunho e depoimentos colhidos em juízo – verifica-se que o édito condenatório em relação ao crime de difamação está adequado ao caso, não comportando reforma.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
acolher a prejudicial
suscitada em relação ao crime de injúria e
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
para, consequentemente, afastar a condenação de 14 (quatorze) dias multa referente ao crime de injúria, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a apelante em custas e honorários em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Exceção da verdade

Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

[2]
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa

[3]
Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;

II - contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Lei no 14.197, de 2021)

(Vigência)

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

IV - contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no § 3o do art. 140 deste Código.
(Redação dada pela Lei no 14.344, de 2022)

Vigência

§ 1o - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024